Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725157-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JAIR GUEDES CIRINEU Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JAIR GUEDES CIRINEU em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0710077-69.2021.8.07.0018, ajuizada em desfavor de Distrito Federal, indeferiu pedido de expedição das RPVs., sob argumento de que o processo se encontra suspenso aguardando o julgamento definitivo do AI no 0707574-95.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a decisão deixa de observar a existência de parcela incontroversa, a qual foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.596,97, encontrando-se preclusa diante da interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o[1], do Código de Processo Civil. Registra a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal ao Tema 28[2] da sua repercussão geral, em que o Min. Marco Aurélio, no julgamento do RE 1.205.530, firmou a seguinte orientação: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0707574-95.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O AI no 0707574-95.2022.8.07.0000 foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva de origem, no qual se debate a aferição do índice de correção monetária aplicável à fase de cumprimento de sentença, haja vista tratar-se de dívida de titularidade da Fazenda Pública. O efeito suspensivo foi deferido em decisão proferida pela Relatora, e. Desembargadora Simone Lucindo. O processo ainda se encontra pendente de julgamento definitivo. Desse modo, a despeito da regra do art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, diante da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que discute justamente o montante devido pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença, resta impossibilitada, até julgamento final do agravo de instrumento em referência, a expedição de RPVs. Cumpre frisar que, em consulta ao andamento processual no site no TJDFT, verifica-se que já houve julgamento do mérito pelo colegiado, assim como dos embargos declaratórios, de modo que se aguarda, em tese, tão somente o trânsito em julgado. Assim, neste juízo incipiente, não se constata a probabilidade do direito e o perigo da demora. Diante do exposto, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. [2] Tema: 28 do STF - Fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação.